Tribunal: STJ
Processo: 0000557-75.2019.8.24.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2103952 - SC (2023/0385749-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LENOIR SAUSEN
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
SIMONE MULLER - SC025959
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AFONSO NIEHUES
ADVOGADO
: PETERSON NIEHUES - SC048679
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO
ACIDENTE. CAUSA DE AUMENTO POR OMISSÃO DE SOCORRO.
AUTONOMIA DAS CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do assistente de acusação para restabelecer a condenação pelo crime previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
art. 305
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pelos crimes de homicídio culposo e lesão
corporal culposa no trânsito, com a causa de aumento de pena por omissão de socorro, bem
como pelo delito autônomo de fuga do local do acidente. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina afastou a condenação pelo
do CTB, reconhecendo bis in idem com a
art. 305
majorante de omissão de socorro.
3. Na decisão agravada, foi restabelecida a condenação pelo
do CTB, com
art. 305
fundamento na jurisprudência consolidada de que os dispositivos tutelam bens jurídicos
distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há bis in idem na aplicação cumulativa do
crime previsto no
do CTB e da causa de aumento de pena por omissão de socorro
art. 305
prevista nos arts. 302, § 1o, inciso III, e 303, § 1o, do mesmo diploma legal.
Documento eletrônico VDA52578558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c1e9bc3-612a-4464-88ab-3d3bc98e6304

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os dispositivos mencionados tutelam bens jurídicos distintos: o
do CTB protege
art. 305
a administração da justiça, garantindo a apuração dos fatos e a identificação dos
responsáveis pelo acidente, enquanto a causa de aumento por omissão de socorro tutela a
vida e a integridade física das vítimas.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece a autonomia e
cumulatividade das condutas previstas nos arts. 305 e 302, § 1o, inciso III, do CTB, não
configurando bis in idem.
7. A alegação de ausência de dolo específico para a configuração do delito do
do
art. 305
CTB, por desespero e impacto emocional, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão agravada limitou-se a aplicar o entendimento jurisprudencial consolidado aos
fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, sem proceder a qualquer reavaliação
probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes previstos no
do CTB e na causa de aumento de pena por omissão de
art. 305
socorro tutelam bens jurídicos distintos, sendo possível sua aplicação cumulativa.
2. A análise do dolo específico para a configuração do delito do
do CTB não pode
art. 305
ser realizada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, § 1o, inciso III; 303, § 1o; 305.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.840.396/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STF, RE 971.959/RS, Tema 907 da
repercussão geral, Plenário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c1e9bc3-612a-4464-88ab-3d3bc98e6304

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2103952 - SC (2023/0385749-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LENOIR SAUSEN
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
SIMONE MULLER - SC025959
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AFONSO NIEHUES
ADVOGADO
: PETERSON NIEHUES - SC048679
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO
ACIDENTE. CAUSA DE AUMENTO POR OMISSÃO DE SOCORRO.
AUTONOMIA DAS CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do assistente de acusação para restabelecer a condenação pelo crime previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
art. 305
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pelos crimes de homicídio culposo e lesão
corporal culposa no trânsito, com a causa de aumento de pena por omissão de socorro, bem
como pelo delito autônomo de fuga do local do acidente. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina afastou a condenação pelo
do CTB, reconhecendo bis in idem com a
art. 305
majorante de omissão de socorro.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

3. Na decisão agravada, foi restabelecida a condenação pelo
do CTB, com
art. 305
fundamento na jurisprudência consolidada de que os dispositivos tutelam bens jurídicos
distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há bis in idem na aplicação cumulativa do
crime previsto no
do CTB e da causa de aumento de pena por omissão de socorro
art. 305
prevista nos arts. 302, § 1o, inciso III, e 303, § 1o, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os dispositivos mencionados tutelam bens jurídicos distintos: o
do CTB protege
art. 305
a administração da justiça, garantindo a apuração dos fatos e a identificação dos
responsáveis pelo acidente, enquanto a causa de aumento por omissão de socorro tutela a
vida e a integridade física das vítimas.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece a autonomia e
cumulatividade das condutas previstas nos arts. 305 e 302, § 1o, inciso III, do CTB, não
configurando bis in idem.
7. A alegação de ausência de dolo específico para a configuração do delito do
do
art. 305
CTB, por desespero e impacto emocional, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão agravada limitou-se a aplicar o entendimento jurisprudencial consolidado aos
fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, sem proceder a qualquer reavaliação
probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes previstos no
do CTB e na causa de aumento de pena por omissão de
art. 305
socorro tutelam bens jurídicos distintos, sendo possível sua aplicação cumulativa.
2. A análise do dolo específico para a configuração do delito do
do CTB não pode
art. 305
ser realizada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, § 1o, inciso III; 303, § 1o; 305.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.840.396/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STF, RE 971.959/RS, Tema 907 da
repercussão geral, Plenário.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LENOIR SAUSEN contra decisão
monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso especial do assistente de
acusação para restabelecer a condenação pelo crime previsto no
do Código de
art. 305
Trânsito Brasileiro (fls. 1210-1212).
O agravante foi condenado em primeiro grau pelos crimes de homicídio culposo
e lesão corporal culposa no trânsito, com a causa de aumento de pena por omissão de
socorro, bem como pelo delito autônomo de fuga do local do acidente. O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, ao julgar apelação, afastou a condenação pelo art. 305
do CTB, reconhecendo
com a majorante de omissão de socorro.
bis in idem
Na decisão agravada, restabeleci a condenação pelo
do CTB com
art. 305
fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte Superior de que os dispositivos
tutelam bens jurídicos distintos, não havendo falar em
.
bis in idem
Nas razões do agravo regimental (fls. 1226-1233), a defesa sustenta que: (i) há
entre a causa de aumento do
§ 1o, inciso III, do CTB e o crime
bis in idem
art. 302,
autônomo do
pois ambos tratam da conduta de omitir socorro; (ii) não ficou
art. 305,
demonstrado o dolo específico exigido pelo
tendo o agravante se afastado do local
art. 305,
por desespero e impacto emocional; (iii) a decisão violou a
ao reexaminar
Súmula n. 7/STJ
fatos; e (iv) o precedente utilizado não se aplica ao caso concreto.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (fls. 1267-1274). O MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL opinou igualmente pelo desprovimento (fls. 1276-1281).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

A questão central debatida nos autos refere-se à possibilidade de condenação
cumulativa pelo crime previsto no
do CTB (fuga do local do acidente) e pela causa
art. 305
de aumento de pena por omissão de socorro prevista nos arts. 302, § 1o, inciso III, e 303, §
1o, do mesmo diploma legal.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que não há
na aplicação conjunta dos dispositivos mencionados, uma vez que tutelam bens
bis in idem
jurídicos distintos. Enquanto o
do CTB visa proteger a administração da justiça,
art. 305
garantindo a adequada apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis pelo acidente,
a causa de aumento por omissão de socorro tutela a vida e a integridade física das vítimas.
Nesse sentido, o precedente da Quinta Turma deste Tribunal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO
DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. A parte agravante sustenta a
dispensa da transcrição de trechos dos paradigmas e o cotejo entre eles e o
acórdão impugnado, alegando notório dissídio jurisprudencial.
2. A defesa pleiteia a absolvição do crime de omissão de
socorro e o afastamento da majorante do
§ 1o, III, do CTB,
art. 302,
alegando que o agravante não poderia prestar socorro devido à morte
imediata da vítima e que houve bis in idem na condenação pelos artigos
302, §1o, III, e 305 do CTB.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de
socorro é afastada pela morte imediata da vítima e se houve bis in idem na
condenação pelos artigos 302, §1o, III, e 305 do CTB.
4. A questão também envolve a análise da alegação de que o
recurso especial não atrairia o óbice da
sob a alegação de
Súmula 7/STJ,
mera revaloração jurídica dos fatos.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
aplicação do
§ 1o, III, do CTB, considerando que a omissão do
art. 302,
réu não é afastada pela morte imediata da vítima.
6. A alegação de bis in idem foi refutada, pois os delitos do
do CTB (fuga do local) e a causa de aumento do
§1o, III
art. 305
art. 302,
(omissão de socorro), protegem bens jurídicos distintos e são autônomos e
cumuláveis.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

7. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A omissão de socorro não é afastada
pela morte imediata da vítima. 2. Os delitos de omissão de socorro e fuga
do local do acidente são autônomos e cumuláveis, pois tutelam bens
jurídicos distintos.".
Dispositivos relevantes citados: CTB,
§1o, III; CTB,
art. 302,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
art.
305.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.942.630/SC,
Turma, j.
29.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 713.473/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2016.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.840.396/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
27/5/2025.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL corrobora esse
entendimento. No julgamento do Tema 907 da repercussão geral (RE 971.959/RS), o
Plenário firmou a constitucionalidade do
do CTB, reconhecendo expressamente
art. 305
que o dispositivo tutela a administração da justiça ao assegurar a identificação dos
envolvidos e a apuração adequada dos fatos. Tese fixada: "A regra que prevê o crime do
do Código de Trânsito Brasileiro (
é constitucional, posto não
art. 305
Lei no 9.503/97)
infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as
hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. "
O agravante sustenta ausência de dolo específico para a configuração do delito
do
do CTB, alegando que deixou o local por desespero e impacto emocional.
art. 305
Tal alegação, contudo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. As instâncias ordinárias, soberanas
na análise das provas, reconheceram a presença do elemento subjetivo necessário à
tipificação da conduta.
Quanto ao argumento de que o precedente citado na decisão agravada não se
aplicaria ao caso concreto, observo que a defesa não conseguiu demonstrar qualquer
distinção fática relevante. A situação dos autos amolda-se perfeitamente à ratio decidendi
dos julgados desta Corte, que reconhecem a autonomia e cumulatividade das condutas
previstas nos arts. 305 e 302, § 1o, inciso III, do CTB.
Por fim, não há falar em violação à Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

A decisão agravada limitou-se a aplicar o entendimento jurisprudencial
consolidado aos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, sem proceder a qualquer
reavaliação probatória. Trata-se de mera subsunção dos fatos ao direito, atividade típica
desta Corte Superior em sede de recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente
a decisão que deu provimento ao recurso especial do assistente de acusação para
restabelecer a condenação pelo
do CTB.
art. 305
É o voto.
Documento eletrônico VDA52197680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 08196b12-c9ff-4aa1-a31e-2fba26bbb936

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.103.952 / SC
Número Registro: 2023/0385749-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003559820198240034
00004486120198240034
00005577520198240034
3559820198240034
4486120198240034 5577520198240034
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AFONSO NIEHUES
ADVOGADO
: PETERSON NIEHUES - SC048679
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: LENOIR SAUSEN
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
SIMONE MULLER - SC025959
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
Documento eletrônico VDA52502739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: fad4f5f5-2acc-4d0b-9901-a853f007f205

CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENOIR SAUSEN
ADVOGADOS : AIRTON SEHN - SC019236
SIMONE MULLER - SC025959
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AFONSO NIEHUES
ADVOGADO
: PETERSON NIEHUES - SC048679
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: fad4f5f5-2acc-4d0b-9901-a853f007f205